Tribunal: TJDFT
Processo: 0734289-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MADADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO. REGRAS DO EDITAL. EXTINÇÃO PREMATURA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. No caso em deslinde a apelante pretende impugnar a sentença proferida pelo Juízo singular por meio da qual indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança.
2. Inicialmente, é necessário ressaltar que o mandado de segurança consiste em remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. 2.1. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. 2.2. Com efeito, o mandado de segurança deve ter por objeto necessariamente a impugnação de ato determinado e proferido por autoridade pública.
3. Convém, ainda, destacar que o pregão consiste em modalidade de licitação destinada à aquisição de bens e serviços comuns, que deve adotar como critério de julgamento o menor preço, nos termos do art. 4o, inc. X, da Lei no 10.520/2002. 3.1. O fato constitutivo da pretensão ostentada pela apelante não demanda dilação probatória e pode ser demonstrado em Juízo por meio de prova exclusivamente documental e pré-constituída.
4. Relativamente ao interesse processual a regra prevista no art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo, é necessário ter interesse. O interesse de agir refere-se ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em abstrato, ao agravante. Nesse sentido deve ser evidenciada a ocorrência de interferência indevida, efetiva ou potencial, a um dado bem jurídico protegido. 4.1. A simples adjudicação do objeto de licitação não consubstancia perda do interesse processual.
5. Recurso conhecido e provido.